Tribunal: TJPA
Processo: 0816094-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816094-32.2019.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1.282 DO STJ. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu provimento à apelação de seguradora sub-rogada, reconhecendo a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de oscilação de energia, afastando a exigência de prévio procedimento administrativo e aplicando o entendimento do Tema 1.282 do STJ. A embargante alega omissões quanto à inversão do ônus da prova, à Resolução da ANEEL, à suficiência dos laudos, ao nexo causal e à ocorrência de fortuito, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas; (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente o Tema 1.282 do STJ, afasta a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor e fundamenta a responsabilidade na análise do conjunto probatório, inexistindo omissão quanto à inversão do ônus da prova.

5. O julgador aprecia as teses relativas à responsabilidade objetiva, à desnecessidade de procedimento administrativo prévio, à validade dos laudos técnicos e ao afastamento do fortuito externo, apresentando fundamentação suficiente, sem violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29832492 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR EM FAVOR DA SEGURADORA. TEMA 1282 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A . contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A , visando ao reembolso de valores pagos a segurado em virtude de danos causados por oscilação de energia elétrica. A sentença entendeu pela inexistência de nexo causal e acolheu a tese de caso fortuito. A parte autora recorre, alegando responsabilidade objetiva da concessionária, validade dos laudos técnicos e desnecessidade de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação de tensão; (ii) verificar se a seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva mesmo sem procedimento administrativo prévio; (iii) apurar se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano; e (iv) delimitar os efeitos da sub-rogação da seguradora quanto às prerrogativas processuais consumeristas, à luz do Tema 1.282 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A seguradora sub-rogada detém legitimidade ativa para propor ação regressiva contra a concessionária, conforme o art. 786 do Código Civil, ainda que não tenha sido instaurado processo administrativo prévio.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não se qualificando como excludente de responsabilidade.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea, não impugnado de forma técnica e corroborado pelos demais elementos probatórios, é apto a demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

A ausência de perícia judicial ou de laudo emitido por oficina credenciada não invalida, por si só, a prova apresentada, sobretudo diante da inércia da concessionária em produzir contraprova eficaz.

A exigência de abertura prévia de procedimento administrativo perante a concessionária, prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010, possui natureza meramente administrativa e não constitui requisito de admissibilidade para a propositura da ação judicial.

O art. 786, § 2º, do CC, impede que atos do segurado prejudiquem os direitos do segurador, reforçando a validade do ajuizamento da ação mesmo sem pedido administrativo anterior.

Nos termos do Tema 1.282 do STJ, o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva independentemente da realização de procedimento administrativo prévio.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e não impugnados de forma substancial são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.”

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o acórdão teria desconsiderado a impossibilidade de transferência de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora.

Aduz, ainda, omissão por violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido enfrentados todos os fundamentos deduzidos, especialmente quanto à ausência de procedimento administrativo prévio perante a concessionária, à insuficiência dos laudos técnicos apresentados, à inexistência de nexo causal e à ocorrência de caso fortuito ou força maior. Sustenta, por fim, a necessidade de manifestação expressa acerca da aplicação da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, da impossibilidade de admissão de laudos unilaterais e da inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada não procede. O acórdão embargado consignou expressamente que, nos termos do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor. Assim, a matéria foi enfrentada de forma clara e direta. Ademais, a conclusão pela responsabilidade da concessionária não decorreu da aplicação automática de inversão do ônus da prova, mas da análise do conjunto probatório produzido, notadamente da suficiência do laudo técnico apresentado e da ausência de contraprova técnica eficaz por parte da concessionária. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas, o que não se admite em sede de aclaratórios.

Também não prospera a alegação de violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento. O acórdão apreciou a responsabilidade objetiva da concessionária à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, examinou a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, afastou a necessidade de prévio procedimento administrativo, analisou a validade dos laudos técnicos apresentados e rechaçou a tese de fortuito externo. A linha argumentativa é coerente e completa, permitindo a plena compreensão das razões de decidir, inexistindo omissão.

Quanto à alegação de ausência de manifestação acerca da Resolução da ANEEL e da necessidade de esgotamento da via administrativa, o acórdão foi expresso ao consignar que a exigência de abertura de procedimento administrativo possui natureza meramente administrativa, não constituindo requisito de admissibilidade da ação judicial, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tal fundamento afasta, de modo suficiente, a tese suscitada.

No que se refere aos laudos técnicos e ao nexo causal, o julgado afirmou que laudo elaborado por empresa idônea, não impugnado de forma técnica e corroborado pelos demais elementos dos autos, é apto a demonstrar o nexo entre a falha na prestação do serviço e o dano suportado. A conclusão decorreu da apreciação motivada das provas, inexistindo obscuridade ou contradição. A discordância da embargante quanto ao convencimento adotado não configura vício integrativo.

Igualmente não há contradição na conclusão de que oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo aptas a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária. As premissas adotadas são harmônicas entre si e conduzem logicamente ao resultado proclamado.

Em síntese, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente. O que se constata é a tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026